Tribunal: TJPA
Processo: 0804699-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804699-10.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIA MARIA MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE SÓ PODE SER ARGUIDA DEPOIS DO JULGAMENTO DA DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO PROCESSO Nº 0005882-20.2016.8.14.0000 OCORRIDO DEPOIS DO JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁXIME QUANDO RECONHECIDO QUE
NÃO HOUVE QUALQUER OPOSIÇÃO POR PARTE DO BANCO EMBARGANTE A ÉPOCA DA INSTRUÇÃO DESTE RECURSO. FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE QUER REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANPARÁ S/A que dentre outras razões, pugna pelo acolhimento com efeitos infringentes para declarar nulo o presente julgado em razão da incompetência absoluta do órgão julgador, 2ª Turma de Direito Privado.

Em contrarrazões a embargada não se manifestou acerca do argumento de incompetência absoluta do órgão julgador, limitando-se a discorrer sobre o mérito do agravo de instrumento e da ação no 1º grau.

Coube-me por redistribuição em 12/07/2021.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

Em nenhum momento foi suscitada a questão processual atinente a incompetência absoluta, de dizer, que a matéria é ventilada a primeira vez apenas no atual momento processual.

Independentemente disso, não há falar em incompetência absoluta porto que até o julgamento da
dúvida não manifestada sob a forma de conflito, processo Nº 0005882-20.2016.8.14.0000, em 19 de junho de 2019, a competência para a matéria era duvidosa, isto é, sequer havia sido fixada pelo Tribunal Pleno, não podendo assim sob hipótese alguma ser considerada como competência absoluta antes desse julgamento.

Considerando que o acórdão embargado data de momento anterior aquele que fixou a competência para as Turmas de Direito Público, 24 de abril de 2019, sem que tenha havido qualquer oposição quanto a competência do órgão julgador, entende-se que a pretensão do Banco é a rediscussão da matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/08/2023